Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020248-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVANTE), HALID MAHMOUD DARWICHE - CPF: 666.633.779-49 (AGRAVADO), LUCIANA VANESSA PERUCHINI VIDORI - CPF: 017.739.321-10 (AGRAVADO), GALDINO DO AMARAL CARVALHO - CPF: 015.909.058-06 (AGRAVADO), AGROPECUARIA BX LTDA - CNPJ: 45.154.141/0001-05 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS APREENDIDOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA E CONTINUIDADE DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por UPL DO BRASIL contra decisão que, nos autos de ação de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade dos grãos apreendidos, determinando a sua manutenção na posse do recuperando. Agravo Interno interposto por HALID MAHMOUD DARWICHE e outros contra concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se os grãos cultivados e apreendidos em ação de busca e apreensão são essenciais à atividade do produtor rural em recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3. O stay period na recuperação judicial protege a continuidade da atividade empresarial, e os grãos colhidos são fundamentais para o fluxo de caixa e a viabilização da recuperação econômica.

4. A essencialidade dos grãos deve ser reconhecida, com fundamento na preservação da empresa e na impossibilidade de continuidade das atividades sem a comercialização do produto.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“Os grãos cultivados por empresa em recuperação judicial são essenciais à continuidade de suas atividades e, portanto, não devem ser objeto de constrição durante o stay period.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
movido por
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1009793-17.2024.8.11.0003, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que negou acolhimento aos Embargos de Declaração e reconheceu a essencialidade dos grãos apreendidos na ação de ação de busca e apreensão com pedido liminar sob n. nº 1001124-46.2024.8.11.0044
e
AGRAVO INTERNO
movido por
HALID MAHMOUD DARWICHE e outros
, contra decisão que concedeu efeito suspensivo nesta Instância.

Explica a agravante que os agravados emitiram em favor da agravante, a CPR com a promessa de entrega da quantia de 42.861 sacas de soja, com vencimentos em 01/03/2.024, o que foi devidamente registrado na B3.

Como garantia do cumprimento da promessa, os agravados deram alienação fiduciária da quantia de 42.861 sacas de grãos de soja de 60 kg, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Paranatinga.

Em face do descumprimento, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar sob n. nº 1001124-46.2024.8.11.0044, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, a qual houve a apreensão integral das sacas de soja do volume de 42.861 (quarenta e duas mil, oitocentas e sessenta e uma) sacas de grãos de soja de 60 Kg (sessenta quilos) no armazém da empresa SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA que foram dados em alienação fiduciária.

Explica que foi surpreendida com a decisão que manteve a suspensão de todas as ações movidas em face dos agravados
, “sem se atentar ao disposto no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101/05, bem como declarou que os grãos de soja se enquadram na categoria de bem de capital e essencial para a manutenção da atividade econômica dos Recuperandos, devendo os referidos grãos apreendidos pela Agravante ficarem em posse dos Recuperandos.”.

Defende que é credor extraconcursal, por força de cédula de produto rural, com alienação fiduciária, portanto, seu crédito não se submete aos efeitos do processo de recuperação judicial; que trata-se de entendimento pacífico sobre o tema; que o
stay período
não se aplica aos créditos que não sejam sujeitos a recuperação judicial.

No tópico seguinte: Da não essencialidade dos grãos, assevera que
“os bens de capital são considerados aqueles bens utilizados na manutenção e desenvolvimento do negócio, que integram o patrimônio de empresas em recuperação judicial, em regra, são impossibilitadas de serem objeto de qualquer espécie de constrição. Os bens de capital são aqueles não consumíveis pelos devedores, são os que se perpetuam no tempo, safra após safra, sendo instrumentos base para a geração e manutenção de suas atividades, em caráter permanente.”.

Colaciona precedentes.

Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, para que seja mantida a posse dos grãos em favor da agravante, sob pena de perda do objeto do recurso.

No mérito requer
“que seja declarado que os grãos de soja apreendidos pela Agravante frente à alienação fiduciária não são bens de capital essencial para a manutenção da atividade econômica dos Recuperandos, e consequentemente, determine que seja mantida a posse da Agravante sobre os grãos de soja apreendidos que foram dados em alienação fiduciária.”.

Foi concedido efeito suspensivo (id. 228683650).

Pela parte agravada foi apresentado agravo interno (id. 231373664), pugnando pela: suspensão da decisão agravada, ou seja, que concedeu efeito suspensivo nesta Instância; que seja exercido juízo de retratação; ou, em último caso, que seja submetido a julgamento. Foi apresentada contrarrazões com preliminares (ofensa a dialeticidade e inovação recursal) e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao agravo de instrumento foi apresentada contrarrazões. Nela, a parte agravada defende a Supressão de Instância quanto à declaração de extraconcursalidade do crédito, posto que não foi objeto de análise pelo Juízo da 1ª Instância.

No mérito, defende que há procedimento específico para apreciação da concursalidade do crédito; que o edital com a lista de credores foi publicado aos 30/07/2.024; depois, existe outra oportunidade, que é a lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, por meio do incidente de impugnação ao crédito.

Sob outro aspecto, afirma que o crédito é concursal, posto que a própria credora UPL renunciou à garantia de “barter” do contrato, conforme e-mail encaminhado em janeiro; portanto, a única garantia do contrato foi rechaçada pelo próprio emitente, de modo a impor a concursalidade do presente crédito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Seguindo, assevera que os grãos são essenciais para o desenvolvimento da atividade, na modalidade de venda para gerar fluxo de caixa para atividade, bem como é meio apto a adquirir fundos, e até mesmo honrar o Plano de Recuperação Judicial.

Nestes termos, se acaso superada a preliminar, almeja o desprovimento do recurso.

Em parecer, a PGJ opina pelo afastamento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento e desprovimento do agravo interno.

Após o recurso ser colocado em pauta para julgamento, houve juntada de petição com alegação de fato novo. Reconhecendo que a decisão poderia influenciar no julgamento do recurso, retirei o processo da pauta de julgamento e determinei a intimação da parte adversa para manifestação.

Ocorre que, nesse meio tempo, contra o fato novo e decisão superveniente no juízo “a quo” foi interposto novo recurso registrado sob o n. 1034676-37.2024.811.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
movido por
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1009793-17.2024.8.11.0003, da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que negou provimento aos Embargos de Declaração e reconheceu a essencialidade dos grãos apreendidos na ação de ação de busca e apreensão com pedido liminar sob n. nº 1001124-46.2024.8.11.0044
e
AGRAVO INTERNO
movido por
HALID MAHMOUD DARWICHE e outros
, contra decisão que concedeu efeito suspensivo nesta Instância.

Extraio as seguintes premissas da decisão agravada:

- Que no deferimento da recuperação judicial, o magistrado determinou a suspensão de todas as ações e execuções interpostas contra eles, pelo prazo de 180 dias e a manutenção do devedor na posse dos bens essenciais para o desenvolvimento da sua atividade;

- Independentemente de se tratar de crédito extraconcursal ou concursal, estando em vigência o prazo de blindagem, os bens que não essenciais
não
poderão ser retirados;

- A declaração de essencialidade do bem tem caráter provisório;

- Os grãos apresentados são necessários para a continuidade das atividades do recuperando, conforme atestou o Administrador Judicial, cuja operação econômica é justamente a produção e venda de grãos, com o que custeia o desenvolvimento de toda a sua atuação empresarial;

- Os grãos cultivados e colhidos pelo recuperando constituem a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar;

- Resta inconteste que a privação de um grande volume do produto representará um considerável desfalque na contabilidade do recuperando, que está em pleno processo de soerguimento, causando-lhe imensuráveis prejuízos à tentativa de recuperação econômica; e

- Atestou o Administrador Judicial que estará praticamente inviabilizada a continuidade do desenvolvimento das atividades empresariais do recuperando, o que poderá prejudicar todo o processo de soerguimento e a preservação da empresa.

Primeiramente
, quanto à alegação de Supressão de Instância e Ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, assiste razão ao agravado, posto que faz consideração a respeito da extraconcursalidade do crédito, que não foi objeto de apreciação na decisão agravada.

Pelas mesmas razões, efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, não conheço da tese de que a agravante renunciou à garantia de “barter” do contrato.

Acolho, portanto, as preliminares arguidas (Supressão de Instância, Inovação Recursal),
limitando o agravo de instrumento
na verificação da essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos/agravados, independente de se tratar de crédito concursal ou extraconcursal.

Também, neste recurso não conheço do fato novo, eis que é objeto do RAI n. 1034676-37.2024.811.0000.

Pois bem. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de garantir a preservação da empresa.

Dito isto, e, após muito refletir sobre a situação, embora não desconheça a posição jurídica adotada no REsp 1.991.989/MA, pelo Superior Tribunal de Justiça, sem cunho vinculante, inclusive utilizei dela para deferir o efeito suspensivo, tenho que o caso do produtor rural é atípico e deve ser visto individualmente.

No caso, os grãos se apresentam como a principal moeda de troca do produtor rural, capaz de fazer o negócio alavancar, de modo que, sem dúvida, a constrição pretendida, colocará em risco a continuidade das atividades empresariais e a própria finalidade da Recuperação Judicial.

A respeito da essencialidade dos grãos transcrevo relevante trecho do acordão proferido pelo TJ/MS:

“V) Da declaração de essencialidade dos grãos: Não descuro que o E. STJ no REsp 1.991.989/MA, em decisão não vinculante, decidiu pelo afastamento da essencialidade dos grãos, contudo, é preciso se atentar que por expressa previsão legal a recuperação judicial" tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. "(artigo 47, da Lei n.º 11.101/2055).

Neste diapasão, é cediço que os grãos são essenciais para a manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos credores, mormente quando, muitas das vezes, são utilizados como moeda de troca e fomento da atividade rural, inclusive para angariar insumos e produtos para o plantio da lavoura, fatos que justificam a ponderação dos direitos dos recuperandos e seus credores, sob pena de comprometimento da finalidade legal do instituto recuperacional.

Em outras palavras, suprimir os grãos dos recuperandos, que são resultado do processo produtivo, é impedir que estes exerçam sua atividade empresarial e, consequentemente, impossibilitar o soerguimento ou reestruturação, a ferir de plano a disposição do artigo 47, da Lei n.º 11.105/2005.

Sem poder promover a circulação de seus bens, os produtores rurais, ora autores, estarão na contramão da superação da crise econômico-financeira vivida, questão que impactará em sua preservação, por repercutir tal medida restritiva no seu fluxo de caixa, disponibilidade financeira, capacidade de custeio de produção e no pagamento das próprias obrigações assumidas. Sobre o tema da essencialidade dos grãos,
colaciono os seguintes arestos:

[...]

A soja/milho/grãos cultivados e colhidos pelos recuperandos são a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar.

Desse modo, de nada adianta preservar os bens, propriedades e tudo aquilo que se relaciona ao processo de produção e retirar a capacidade dos recuperandos de comercializar o que é produzido, pois em uma economia de livre mercado esta é a única forma de se obter lucro e, via de regra, viabilizar condições de adimplir com as obrigações assumidas.

A situação aqui se assemelha inclusive a necessidade de liberação da" trava bancária "(abstenção de efetuar qualquer bloqueio ou retenção de valores das contas bancárias das requerentes, de recebíveis futuros oriundos das operações de cartão de crédito objeto de garantia contratual e liberação das quantias eventualmente depositadas nas contas vinculadas às operações de créditos), situação amplamente permitida pela
jurisprudência1,
mormente por se tratar no caso de produtor rural e que muitas das vezes os grãos substituem o dinheiro e são utilizados para o fomento de sua atividade.

Portanto, no caso do produtor rural agrícola, a fim de evitar o esvaziamento da eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art.
47
da Lei n.º
11.101
/2005), crível a declaração da essencialidade dos grãos depositados na BRF Foods S/A e Iguma Comércio de Cereais. (....)” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14134906020248120000 Dourados, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 10/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024) negritei

Desta feita, no caso específico, por se tratar de produtor rural, a constrição dos grãos impedirá a comercialização, geração de renda e fluxo de caixa, inviabilizando a continuidade da atividade desenvolvida.

Se não bastasse, deve ser levado em consideração que o processo de recuperação judicial tem natureza complexa; portanto, as ponderações e impressões verificadas pelo juízo universal sempre devem ser levadas em consideração, pela proximidade com os autos principais e com as partes.

Recentemente, esta Corte julgou situação semelhante e reconheceu que em casos em que o feito encontra-se em período de blindagem, e é prudente o reconhecimento da essencialidade provisória da produção agrícola; vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA DO BEM – PERÍODO DE BLINDAGEM – PLUMAS DE ALGODÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATÉ O DECURSO DO PRAZO - RECURSO DESPROVIDO. “Com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do período de blindagem, consoante o disposto no artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ao menos até que reconhecido, por outro lado, a abusividade e o excesso de prorrogações do stay period.” (TJ-MT - AI: 1027846-55.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2025)”.

Fica revogada a liminar.

Ante todo exposto, em dissonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO;
e, em razão do julgamento do recurso principal,
JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025